Tribunal: TJMT
Processo: 1018913-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003779-02.2019
AGRAVANTES: ARI GIONGO E CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO.
AGRAVADA: IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR – DEFERIDA EM PARTE.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARI GIONGO E CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Execução de Título Extrajudicial no 1235-72.2009.811.0044, indeferiu o pedido de reconsideração mantendo a decisão que suspendeu o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao imóvel sob a matrícula no 4.305 de 165,5800 hectares da comarca de Itiquira (matrículas – fls. 878/886), até que se concluam os cálculos a serem elaborados pelo perito designado, reconheceu a fraude à execução em relação ao mesmo imóvel e, por fim, determinou a intimação do terceiro interessado arrematante para que comprove, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o pagamento das demais parcelas vencidas referente ao imóvel arrematado em Florianópolis/SC.
Em síntese, os agravantes sustentam, preambularmente, a nulidade da decisão uma vez que necessária a intimação não apenas do Sr. Nelvo Fries e da Sra. Rosana Fries, mas também das diversas outras pessoas que integram o compromisso de compra e venda.
Afirmam que o valor atribuído ao imóvel, de R$8.658.178,20 (oito milhões seiscentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e oito reais e vinte centavos), está defasado, pois remonta à longínqua data de 23.08.2019, sendo certo que o bem perfaz, nos dias atuais, a quantia de R$8.884.051,92 (oito milhões oitocentos e oitenta e quatro mil cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).
Alegam, quanto ao imóvel de Florianópolis, que o entendimento correto, até mesmo para o fim de perícia, que o cálculo considere na data da arrematação do imóvel o valor de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), e não a projeção, acrescida de correção monetária.
Afirma, por fim, que o magistrado a quo, sem se saber quanto se deve, sem diretrizes corretas para realização de perícia do quanto se deve, sem mencionar o valor correto do imóvel penhorado, sem a efetiva citação dos terceiros interessados, entendeu, equivocadamente, por declarar a fraude à execução, oficiando por indevidamente o Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira para que lance no registro a declaração da fraude.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, torne definitiva a liminar.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
In casu, numa análise perfunctória quanto à suspensão do decisum, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que o agravante demonstrou o esgotamento dos meios ao seu alcance para transposição dos obstáculos que dificultam e impedem o desempenho do ônus processual.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrido.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a medida liminar recursal vindicada apenas para SUSPENDER a decisão agravada no tocante a comunicação do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira da declaração de fraude à execução, bem como de qualquer outro ato expropriatório, até a decisão colegiada desta Câmara ou até a conclusão do laudo pericial contábil.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator